Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016634-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE COSTA PIRES - CPF: 072.802.221-45 (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), PATRICK RENAN DA COSTA PECORA - CPF: 012.454.041-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – SUBIDA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e do corréu [38 (trinta e oito) tabletes de maconha, 04 (quatro) tabletes de pasta-base de cocaína e pedaços soltos desta última substância, totalizando
mais de 35kg de maconha
e
mais de 5kg de cocaína
], somada às circunstâncias do caso, que envolvem o transporte das substâncias ilícitas de um município mato-grossense a outro; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais rigorosa. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016634-37.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr.
MARCOS VINICIUS BORGES

PACIENTE:

JOÃO HENRIQUE COSTA PIRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
em sede de audiência de custódia realizada no dia 12/06/2024 nos autos n.o 1007652-11.2024.8.11.0040 (PJe), em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende o impetrante a
falta de fundamentação jurídica válida
no decreto constritivo, porquanto se limita a justificar a necessidade da custódia cautelar na gravidade abstrata do crime, ao que acrescenta a
ausência do requisito da prisão preventiva
pertinente ao

periculum libertatis
, máxima diante das condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado e da inexistência de indícios de que integre organização criminosa ou se dedique com habitualidade a atividades ilícitas, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares diversas do art. 319 do CPP
.

Com arrimo em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente agraciado com a expedição de alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 220683196, ID 220683199 e ID 220689157.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
221200654
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 233891749.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 234006178).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOÃO HENRIQUE COSTA PIRES

e
Patrick Renan da Costa Pecora
foram presos em flagrante delito em
11/06/2024
,
pela suposta prática
do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, registro que, nos autos do IP n. 1009016-18.2024.8.11.0040, já houve o oferecimento de
denúncia
em desfavor de ambos, dando-os como incursos nas sanções do dispositivo legal supramencionado.

Colhe-se da denúncia que, no dia 11/06/2024, por volta das oito horas da noite, em via pública, qual seja, a Rodovia BR-163, no Km 766, em trecho de circunscrição territorial do Município de Sorriso/MT,
JOÃO HENRIQUE
e
Patrick Renan

transportavam e traziam consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
, substância entorpecente
consistente em 38 (trinta e oito) tabletes de maconha, 04 (quatro) tabletes de pasta-base de cocaína e pedaços de pasta base de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, agentes da Polícia Militar receberam informações no sentido de que tripulantes de um determinado veículo, em pane na via pública, transportavam substância entorpecente para fins de comercialização.

Após as diligências pertinentes, os policiais militares se deslocaram ao local para averiguar a procedência das informações, oportunidade em que visualizaram o veículo objeto da denúncia parado na via pública, nas proximidades da praça de pedágio, e abordaram os tripulantes
JOÃO HENRIQUE
e
Patrick Renan
. No desdobramento da diligência, em busca veicular, foram encontrados e apreendidos diversos entorpecentes, acondicionados no porta-malas do automóvel.

Questionados a respeito, tanto
JOÃO HENRIQUE
quanto
Patrick Renan
admitiram o transporte da droga aos agentes da lei, informando que receberiam a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como contrapartida, ao que se seguiu a condução da dupla à Delegacia.

Em sede de audiência de custódia,
JOÃO HENRIQUE
, bem como
Patrick Renan
,

tiveram suas prisões em flagrante homologadas e
convertidas em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n.
2024.173883
; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.279965, acompanhado do correspondente registro fotográfico (ID 233892151 - Págs. 49-51); e o Laudo Toxicológico Definitivo, conforme o qual as substâncias encontradas com os suspeitos totalizam
4,05 kg (quatro quilos e cinquenta gramas) de cocaína
, na forma de tabletes de pasta-base;
1,97 kg (um quilo e novecentos e setenta gramas) de cocaína
em pedaços; e
35,053 kg (trinta e cinco quilos e cinquenta e três gramas) de maconha

(ID 233892151 - Págs. 53-59).

Nesse ponto, conquanto o d. impetrante se volte contra os
indícios de autoria
colhidos até o momento em desfavor do increpado, notadamente com arrimo nas declarações prestadas por
JOÃO HENRIQUE
à d. autoridade policial, por meio das quais relatou
desconhecer a presença de entorpecentes no interior do veículo
(ID 220689157 - Pág. 4); estou convencido de que se trata de questão
a ser elucidada ao longo da instrução criminal
, notadamente com vistas ao confronto entre o relato do paciente e o dos policiais militares que atuaram na diligência, os quais foram unânimes ao relatar ter o increpado
informalmente confessado a prática delitiva
, durante a abordagem, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] questionado ao João Henrique quem era e onde estaria seu comparsa,
este respondeu que se chamava Patrick e ele foi até o Posto de gasolina mais próximo comprar combustível pois o carro em que estavam transportando os entorpecentes teria ficado sem combustível
, desta forma, ainda durante a abordagem chegou o segundo suspeito, sendo abordado e dado voz de prisão para ambos; QUE,
questionado ambos os motivos de estarem transportando esta quantia de entorpecentes, afirmaram que ganhariam cerca de R$: 2.000,00 (dois mil reais) cada um para transportar de Cuiabá até o posto "Texanos" que fica no entroncamento da Br-163 com a rodovia MT que da acesso à cidade de Vera-MT, que neste ponto iriam fazer o transbordo da carga
”.

(ID 233892151 – Págs. 21-22). — Destaquei.

Acerca do tema, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente à vista da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente e seu comparsa.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e do agente, bem como no modus operandi utilizado, qual seja a traficância por meio terrestre, em veículo particular, entre cidades diferentes, com substâncias acondicionadas no porta malas, o que minimamente demonstra uma tranquilidade com relação à prática delitiva
.

E todos esses elementos, diante do caso em voga, da gravidade do delito investigado, e todos os aspectos que a demanda traz consigo, merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os
princípios basilares da ordem social.

Nesse contexto, importa ponderar que
a cidade de Sorriso/MT, vem sendo, desde o ano de 2022, cenário de incessantes disputas de facções por território
, sendo que o índice de cometimento de delitos de diversas naturezas visando a continuidade de atividades criminosas, tem sido corriqueiro no presente município, que no 23oAnuário de Justiça, figurou como a 6a cidade mais violenta em decorrência de crimes dessa natureza, o que precisa ser observado e considerado nesta, uma vez que
o caso em voga, suscita mais um cenário dessa incessante conflito entre membros de facções rivais
.

Isso precisa ser ponderado neste momento, pois
situações como a dos presentes autos tem sido causa da intranquilidade da comunidade sorrisiense, que diante de cenários como o em voga fica cada vez mais abalada, sendo-lhes tolhido o direito à paz social e a segurança, estes que constitucionalmente lhes auferido.

Ressalta-se também que
o tráfico de drogas além de crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva
”.

(Decisão de ID 220683199). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já dispôs que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
JOÃO HENRIQUE
foi

preso em flagrante delito, em conjunto com
Patrick Renan
, na posse de
4,05 kg (quatro quilos e cinquenta gramas) de cocaína
, na forma de 04 (quatro) tabletes de pasta-base;
1,97 kg (um quilo e novecentos e setenta gramas) de cocaína
, em pedaços; e
35,053 kg (trinta e cinco quilos e cinquenta e três gramas) de maconha
, na forma de 38 (trinta e oito) tabletes, sem que se olvide o
modus operandi

empregado, em tese, para a prática delitiva, qual seja, o transporte dos narcóticos de um município a outro, acondicionados no porta-malas de veículo particular; de forma que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Portanto, dentro de um juízo de cognição sumária próprio do
habeas corpus
, verifica-se que não agiu com arbitrariedade o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento provisório
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia cautelar, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO HENRIQUE COSTA PIRES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024